Tribunal: TJMT
Processo: 1022867-34.2018.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-05-25
Data de publicação: 2020-05-25

Ementa:
Recurso Especial INTERPOSTO nos AUTOS de APELAÇÃO CÍVEL n. 1022867-34-2018.8.11.0041.
RECORRENTE MIRIAN OLIVEIRA DOS SANTOS PINHO.
RECORRIDO AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por MIRIAN OLIVEIRA DOS SANTOS PINHO, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Privado, assim ementado (id. 24534459-TJ):
“AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE PROVEU PARCIALMENTE O APELO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL – ENVIO PARA O ENDEREÇO DO CONTRATO - RECEBIMENTO POR TERCEIRO – MORA COMPROVADA – EXISTÊNCIA DE FUNDAMENTOS QUE NÃO AUTORIZA A REFORMA DA DECISÃO AGRAVADA - RECURSO DESPROVIDO.
A comprovação da mora é condição de procedibilidade da ação de busca e apreensão, nos termos do §2o, do artigo 2o do decreto-lei no 911/69, “poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário”.
O envio de notificação extrajudicial ao endereço constante no contrato, ainda que recebida por terceiro, autoriza a comprovação da mora.
O desprovimento do agravo regimental é medida que se impõe ainda que o Recorrente traga elemento novos, mas que não têm o condão de ensejar a reforma da decisão recorrida. (N.U. 1022867-34.2018.811.0041, DESA. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/12/2019)”.
O recurso de Embargos de Declaração foi rejeitado (id. 36861451-TJ).
A Recorrente alega violação aos artigos 2o, §2o, e 3o do Decreto Lei n. 911/63, uma vez que a notificação extrajudicial não ficou comprovada nos autos.
Recurso tempestivo (id. 40227999-TJ).
Contrarrazões no id. 42518492-TJ.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Do reexame de matéria fática. Súmula 7 do STJ
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
Ao alegar descumprimento aos artigos 2o, §2o, e 3o do Decreto Lei n. 911/63, a parte Recorrente defende que a notificação extrajudicial não ficou comprovada nos autos.
No acórdão impugnado ficou consignado que:
“Portanto, é entendimento dominante no Superior Tribunal de Justiça que se considera comprovada a mora se a notificação, a que alude o § 2o, do artigo 2o, do Decreto-Lei 911/69, se efetivou no endereço constante do contrato, fornecido como do domicílio do devedor ou pelo protesto válido do título. Entretanto, para a validade do ato de caracterização da mora, é necessária a comprovação pelo credor do encaminhamento da notificação para o mesmo endereço constante no contrato e que a carta registrada tenha sido recebida naquele logradouro, ainda que por terceiro.
In casu, pelos documentos apresentados, a comprovação da mora restou evidenciada, posto que a notificação (5763751) foi expedida para o endereço da Recorrente constante no contrato (id no5763748), qual seja, Rua Maj Gama, 164, Dom Aquino, Cuiabá/MT, constando no documento (id no 5763751) que o objeto expedido ao seu destinatário através da empresa brasileira de correios e telégrafos foi entregue no endereço mencionado. Assim, o fato de não ter sido recebido pessoalmente pela Agravante, não retira a idoneidade do ato, restando caracterizada a mora.
Dessa forma, ainda que a decisão recorrida tenha feito referência a documentos que não guardam relação com o contrato, objeto do processo, ainda assim, após análise dos documentos adequados verifica-se que restou a agravante devidamente notificada e, portanto, constituída em mora.”
No entanto, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre este ponto, é necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado, vejamos:
“AGRAVO INTERNO. BUSCA E APREENSÃO DE BEM OBJETO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. MORA EX RE. NOTIFICAÇÃO. NECESSÁRIA APENAS À COMPROVAÇÃO PARA AJUIZAMENTO DA AÇÃO E DEFERIMENTO DA LIMINAR. DOMICÍLIO. ATUALIZAÇÃO, EM CASO DE MUDANÇA. DEVER DO DEVEDOR. ENVIO DE NOTIFICAÇÃO PARA O ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO. FRUSTRAÇÃO, EM VISTA DA DEVOLUÇÃO DO AVISO DE RECEBIMENTO, COM ANOTAÇÃO DE MUDANÇA DO NOTIFICADO. CUMPRIMENTO PELO CREDOR DA PROVIDÊNCIA PRÉVIA AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO, QUE PODERIA SER-LHE EXIGÍVEL.
1. O acórdão recorrido apura que "a notificação extrajudicial foi enviada ao endereço constante no contrato firmado entre as partes", e como é cediço, a Corte de origem é soberana no exame das provas constantes nos autos. Com efeito, como consignado no julgamento do REsp 336.741/SP, Rel. Min. Fernando Gonçalves, DJ 07/04/2003, "(...) se, nos moldes em que delineada a questão federal, há necessidade de se incursionar na seara fático-probatória, soberanamente decidida pelas instâncias ordinárias, não merece trânsito o recurso especial, ante o veto da Súmula 7-STJ".
2. A moderna doutrina, ao adotar a concepção do vínculo obrigacional como relação dinâmica, revela o reconhecimento de deveres secundários, ou anexos, que incidem de forma direta nas relações obrigacionais, prescindindo da manifestação de vontade dos participantes e impondo ao devedor, até que ocorra a extinção da obrigação do contrato garantido por alienação fiduciária, o dever de manter seu endereço atualizado. Precedente.
3. "A mora decorre do simples vencimento, devendo, por formalidade legal, para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, ser apenas comprovada pelo credor mediante envio de notificação, por via postal, com aviso de recebimento, no endereço do devedor indicado no contrato" (REsp 1592422/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 17/05/2016, DJe 22/06/2016).
4. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1771864/SE, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 30/05/2019, DJe 04/06/2019)”.
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 25 de maio de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
VIII